Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-48.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003956-48.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO - CPF: 012.186.441-33 (APELANTE), STER RODRIGUES DE ANICEZIO - CPF: 045.447.841-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003956-48.2020.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE RESIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL IMPOSTA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À RECOMENDADA PELA JURISPRUDÊNCIA. PERTINÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples e pagamento de R$ 2.000,00 a título indenizatório, pela prática, em contexto doméstico de familiar, da contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na adequação das frações adotadas na primeira e na segunda fase da dosimetria, fixadas fora dos parâmetros indicados na jurisprudência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que o aumento da pena-base em 1/3 (um terço) foi superior ao recomendado pela jurisprudência, que considera a fração de 1/6 (um sexto) a mais razoável e proporcional.

4. De igual modo, a fração de 1/2 (metade) aplicada devido ao reconhecimento da agravante revela-se excessiva, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta e idônea que justifique sua utilização.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Conforme a jurisprudência consolidada, a fração adequada para a exasperação da pena, seja em razão de circunstâncias judiciais, seja por agravantes, é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 61, II, “f”.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1.964.508/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022; STJ, AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28/08/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003956-48.2020.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEANDRO ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, em virtude da prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 232229167).

Em apertada síntese, a defesa postula o redimensionamento da reprimenda corporal imposta, alegando que “
não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena, nas circunstância judiciais, e de 1/6 para as agravantes) e nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações
” (cf. Id. n.º 232229176).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 232229179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 242165684).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003956-48.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como mencionado, insurge-se a defesa contra a sentença que impôs ao acusado pena de 30 (trinta) dias de prisão simples e pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título indenizatório, em razão da prática de vias de fato em ambiente doméstico e familiar.

Argumenta que o Juízo, sem qualquer justificativa, adotou frações superiores às recomendadas pela jurisprudência, motivo pelo qual requer seja a pena redimensionada.

A dosimetria foi estabelecida da seguinte forma:

“[...] À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado LEANDRO ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 21 da lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la a seguir:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é elevada pelo fato de ter o réu praticado o delito na presença da própria filha, que estava na residência. Tal circunstância agrava a conduta do acusado, pois demonstra um total desrespeito não apenas à integridade física e psicológica da, mas também ao bem-estar e à segurança da criança, apesar da tenra idade.
Sobre o tema, cito a seguinte ementa do STJ: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. TESE ABSOLUTÓRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. 2. O Tribunal a quo destacou estarem comprovados os crimes de ameaça sofridos pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ. 3. Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022)”. Assim, valoro negativamente este ponto.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do delito exigem análise da lesão para a vítima e para a sociedade. No caso dos autos, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado.

Considerando que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 20 dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. Isso porque, refere-se ao delito cometido no âmbito doméstico, razão pela qual agravo a pena em 10 (dez) dias de prisão simples.

Demais disso, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 30 (trinta) dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Assim, fixo a pena em 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
[...]”.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo exasperou a pena-base com fundamento na culpabilidade, considerando que o acusado praticou o delito na presença de sua filha menor. Tal circunstância, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, justifica a valoração negativa da culpabilidade, pois a exposição de uma criança a um cenário de violência doméstica revela maior desvalor da conduta. Vejamos:

“[...] A prática de crime em situação de violência doméstica contra a mulher na presença de filhos menores justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente, por exacerbar o desvalor da conduta [...]”.
(AgRg no AREsp 1.964.508/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2022).

Observa-se, contudo, que a majoração excedeu a fração recomendada pela jurisprudência. A pena-base foi elevada de 15 (quinze) para 20 (vinte) dias de prisão simples, o que representa um acréscimo de 1/3 (um terço) da pena mínima prevista para o delito, enquanto o Superior Tribunal de Justiça considera mais adequado e proporcional, para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável,
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito
.

Nesse sentido:

“[...] A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]
”. (STJ, AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022)
.

Na segunda fase, o Juízo reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, adotando um parâmetro igualmente excessivo. A pena foi elevada de 20 (vinte) para 30 (trinta) dias de prisão simples, refletindo um aumento de 1/2 (metade) sobre a pena-base.

Conforme reiteradamente decidido pela Corte Cidadã, ante a ausência de critérios legais para aumento ou diminuição da pena, a fração ideal a ser utilizada quando do reconhecimento de agravantes e atenuantes também é de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação concreta e idônea que justifique o uso de fração diversa, o que não se verificou na decisão guerreada.

À propósito:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA APLICAR A REINCIDÊNCIA NO PATAMAR DE 1/6. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. Impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade do acórdão impugnado no que tange à fração de aumento da pena em razão da reincidência específica, a qual foi aumentada em 1/4 sem a devida fundamentação. 3. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante /deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes [...]”. 4. No presente caso, na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada, em razão da agravante da reincidência, em patamar superior a 1/6, sem qualquer fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica [...]”.
(AgRg no ARESp Nº 2361017 – MS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe: 28/08/2023).

Feitas essas considerações, redimensiono a pena para
19 (dezenove) dias de prisão simples
, resultado da aplicação, na primeira fase, da fração paradigma de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada à contravenção penal de vias de fato – 15 (quinze) dias –, que a elevou para 17 (dezessete) dias de prisão simples, e, em sequência, em razão do reconhecimento da circunstância agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, da aplicação de 1/6 (um sexto), agora sobre a pena-base, que estabeleceu a reprimenda intermediária de 19 (dezenove) dias de prisão simples, a qual, como visto, diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição, tornou-se definitiva.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para reduzir
para
19 (dezenove) dias de prisão simples
a pena corporal imposta a
LEANDRO ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024